Tribunal: TJSP
Processo: 2274701-50.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – RESTRIÇÃO DE CIRCULAÇÃO DE VEÍCULO – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À ATIVIDADE EMPRESARIAL DA AGRAVANTE – RESTRIÇÃO MANTIDA
A restrição de circulação do veículo só deve ser revista caso fique demonstrado o prejuízo à atividade empresarial. Provas indicando que há outros veículos à disposição da agravante. Reiterado descumprimento da medida

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – RESTRIÇÃO DE CIRCULAÇÃO DE VEÍCULO – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À ATIVIDADE EMPRESARIAL DA AGRAVANTE – RESTRIÇÃO MANTIDA
A restrição de circulação do veículo só deve ser revista caso fique demonstrado o prejuízo à atividade empresarial. Provas indicando que há outros veículos à disposição da agravante. Reiterado descumprimento da medida restritiva, inclusive com apreensão do veículo, que é exclusivamente imputável à agravante. Manutenção da restrição (Reg. RenaJud, art. 9o).
RECURSO NÃO PROVIDO.